Tribunal: TJES
Processo: 5005028-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005028-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
AGRAVADO: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI - EPP
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE MÍNIMA IDENTIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS. DILIGÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DA PARTE OBSERVAR A DEVIDA INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Dispõe o art. 319, do CPC que a petição inicial indicará, dentre outros pontos,
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
.
2.
Compulsando os autos, verifico que o agravante indicou em sua petição inicial como requerida a empresa ora agravada, Granlima Indústria e Comércio de Granitos, com a sua devida qualificação.
Entretanto, o mesmo não se deu em relação à identificação dos confrontantes, na medida em que o agravante limitou-se ao requerimento de citação pessoal nos seguintes termos: “
que sejam citados pessoalmente todos os confinantes e os proprietários dr. Leonardo e dr. Rodrigo, por oficial de justiça
”.
Não obstante a ausência de identificação mínima dos confrontantes, o juízo de origem deferiu a citação por oficial de justiça que, justamente em razão da ausência de individualização das referidas pessoas, não pode ser cumprido de maneira exitosa.
3.
Neste passo, mesmo com a diligência do oficial de justiça para identificar os possíveis confrontantes, constatou-se a incerteza quanto aos proprietários dos imóveis vizinhos. Dessa forma, não me parece haver razoabilidade no direito alegado pelo agravante, na medida em que é obrigação da parte observar a devida individualização e identificação das partes, conforme art. 319, inciso II, do CPC.
4.

Ainda que o art. 319, § 1º, do CPC, disponha
que caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
, tal possibilidade, além de ter sido observada pelo juízo de origem, com o deferimento da diligência por oficial de justiça, demanda que a parte observe o princípio da cooperação e forneça elementos mínimos a permitir o sucesso da citação.
5.
Neste passo, não identifiquei nos autos qualquer movimento do agravante em diligenciar no endereço do imóvel para obter as informações mínimas necessárias ao sucesso da diligência por oficial de justiça que, em sua última certidão, destacou a impossibilidade de cumprimento do mandado com as informações até então fornecidas.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005028-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO RAFAEL SILVA COELHO - SP197111, BRENDA FLORENCIO SMIT DE FREITAS - ES31428-A
AGRAVADO: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: MATHEUS OLIVEIRA LIMA - ES27760-A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cível de Barra de São Francisco que, em síntese, indeferiu diligência por oficial de justiça para identificação de partes com a finalidade de permitir o regular processamento da ação de usucapião.

Do que pode ser extraído da confusa peça recursal, o agravante sustenta a possibilidade do juízo de origem diligenciar por oficial de justiça para promover a citação das partes necessárias ao prosseguimento do feito. Pois bem.

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de manter a decisão agravada. Explico.

Dispõe o art. 319, do CPC que a petição inicial indicará, dentre outros pontos,
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
.

Compulsando os autos, verifico que o agravante indicou em sua petição inicial como requerida a empresa ora agravada, Granlima Indústria e Comércio de Granitos, com a sua devida qualificação.

Entretanto, o mesmo não se deu em relação à identificação dos confrontantes, na medida em que o agravante limitou-se ao requerimento de citação pessoal nos seguintes termos: “
que sejam citados pessoalmente todos os confinantes e os proprietários dr. Leonardo e dr. Rodrigo, por oficial de justiça
”.

Não obstante a ausência de identificação mínima dos confrontantes, o juízo de origem deferiu a citação por oficial de justiça que, justamente em razão da ausência de individualização das referidas pessoas, não pode ser cumprido de maneira exitosa.

Neste passo, mesmo com a diligência do oficial de justiça para identificar os possíveis confrontantes, constatou-se a incerteza quanto aos proprietários dos imóveis vizinhos, conforme abaixo colacionado:

Certifico que em cumprimento ao mandado extraído dos autos supra,
compareci ao endereço consignado e suas adjacências, e não encontrei a pessoa indicada
.
Registro que os vários proprietários rurais consultados disseram desconhecer o confinante; na diligência fui informado que nos arredores do imóvel usucapiendo são ou foram proprietários de terras as seguintes pessoas: Sr. Alberto Uligh, Sr. Alberto Guedes, Sr. Alair Costa de Sousa, Sr. Cristiano Uligh, Sr. Floriano Uligh, Sr. Herzi Ferreira de Araújo, Sr. José Jacob, Sr. José Jacob Filho, Sr. Luiz Ferrari, além de outros não identificados;
esclareço que, mesmo sendo alguns dos nomes "parecidos com os nomes dos confinantes indicados, não cabe à este oficial de justiça exercer juízo de valor, até porque, conforme noticiado, alguns deles já são falecidos c até mesmo já venderam seus imóveis para terceiros; portanto, deixo consignado a impossibilidade deste oficial de justiça fazer qualquer tipo de presunção, dada a particularidade da demanda, Desta feita, DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO do (a) confinante Sr. (a) ALBERTO QUEED, pelos motivos alinhavados.

Foram informantes: Sr. Cristiano Uligh, Sr. Floriano Uligh, Sr. Herzi Ferreira de Araújo e o Sr. José Jacob Filho.

Concluída sem êxito a diligência, devolvo o presente mandado, a fim de submeter a presente certidão à apreciação deste MM. Juízo,
colocando-me à disposição para ulteriores diligências, especialmente com novas informações que me permitam o integral cumprimento da ordem judicial
.

Dessa forma, não me parece haver razoabilidade no direito alegado pelo agravante, na medida em que é obrigação da parte observar a devida individualização e identificação das partes, conforme art. 319, inciso II, do CPC.

Ainda que o art. 319, § 1º, do CPC, disponha
que caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
, tal possibilidade, além de ter sido observada pelo juízo de origem, com o deferimento da diligência por oficial de justiça, demanda que a parte observe o princípio da cooperação e forneça elementos mínimos a permitir o sucesso da citação.

Neste passo, não identifiquei nos autos qualquer movimento do agravante em diligenciar no endereço do imóvel para obter as informações mínimas necessárias ao sucesso da diligência por oficial de justiça que, em sua última certidão, destacou a impossibilidade de cumprimento do mandado com as informações até então fornecidas.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.